Tribunal: TJPA
Processo: 0801674-22.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801674-22.2019.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA

APELADO: LUIZA MESSEDER ZAHLUTH

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801674-22.2019.8.14.0301

EMBARGANTE/APELANTE: LUIZA MESSEDER ZAHLUTH

EMBARGADO/APELADO: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE MENSALIDADES. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A TESES APRESENTADAS EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ACÓRDÃO QUE FIXOU SEU POSICIONAMENTO ACERCA DA RESPONSABILIDADE DA EMBARGANTE E DA APTIDÃO DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA EMBARGADA PARA O MANEJO DA AÇÃO MONITÓRIA. REDISCURSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I – Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão de Apelação Cível que manteve sentença de piso e condenou a ora embargante ao pagamento de mensalidades inadimplidas;

II – No caso concreto, vê-se que o acórdão se pronunciou acerca das teses que a embargante alega residir omissão;

III – A pretensão de rediscussão da matéria exige o manejo de recurso próprio;

IV -

Embargos rejeitados.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801674-22.2019.8.14.0301

EMBARGANTE/APELANTE: LUIZA MESSEDER ZAHLUTH

EMBARGADO/APELADO: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LUIZA MESSEDER ZAHLUTH
em face do acórdão que julgou pelo improvimento de Apelação Cível apresentada em face de
ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA.

Eis a ementa do acórdão: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE MENSALIDADES. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. ALUNA COM MAIORIDADE CIVIL REALIZOU A SUA MATRÍCULA NO SEMESTRE E FREQUENTOU AS DISCIPLINAS QUE ORIGINARAM A DÍVIDA. DOCUMENTOS APRESENTADOS SÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO E DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. ART. 700 DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO (ID. 16193621).

Nesta sede de embargos, alega a recorrente que o acórdão ocorreu em omissão tendo em vista não ter se pronunciado acerca dos
‘’pontos aduzidos pela Embargante e que são de suma importância para o deslinde do feito, em especial: a) o fato de o genitor da Recorrente ser o verdadeiro contratante no caso concreto e não um mero ‘representante legal’, em razão de sua menor idade à época, como quer fazer parecer a Embargada; b) a ausência de juntada, pela Embargada, de documento apto a comprovar que a responsabilidade era, de fato, da Embargante e não de seu pai’’.
(ID. 16376550).

Contrarrazões não foram apresentadas (ID. 16932234).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento.

Belém,

de

de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801674-22.2019.8.14.0301

EMBARGANTE/APELANTE: LUIZA MESSEDER ZAHLUTH

EMBARGADO/APELADO: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que o acórdão embargado não quedou em qualquer omissão. Nesse sentido, vê-se que os temas levantados pelos presentes embargos de declaração foram debatidos no julgado.

Conforme a isso, nota-se que acerca da tese de que ‘’
o genitor da Recorrente ser o verdadeiro contratante no caso concreto e não um mero representante legal‘’,
pronunciou-se o acórdão segundo a tese de que
‘’o fato de à época da contratação ter a apelante contado com o pai como responsável financeiro, não a exime da obrigação perante a instituição de ensino, uma vez que o período em aberto foi cursado pela estudante, a qual se beneficiou das aulas e formalizou a sua matrícula do semestre quando já estava com maioridade civil’’.
Logo, percebe-se que a tese jurídica fixada no julgado é de que a embargante é também responsável financeiramente perante a instituição educacional em razão do fato de ser beneficiada do serviço prestado.

Por outro lado, vê-se que o tema da ausência de ‘’
documento apto a comprovar’’
o direito afirmado em demanda monitória está evidentemente debatido no acórdão. Nesse caminho, pronunciou-se o julgado no sentido de que os documentos apresentados são suficientes para embasar a ação monitória, uma vez que estes conseguem demonstrar minimamente a existência da dívida, atendendo ao previsto no art. 700 do CPC.

Portanto, notório que o acórdão não quedou em omissões, mas apenas fixou entendimento contrário a pretensão da embargante. Nesse sentido, vê-se que qualquer alteração no entendimento fixado ensejaria na rediscussão da matéria do recurso. Como sabemos, trata-se de medida vedada em sede de análise de embargos de declaração.

Eis que então não merece prosperar a pretensão dos presentes embargos de declaração.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
os embargos de declaração apresentados e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de que o acórdão guerreado seja mantido em sua integralidade.

É como voto.

Belém,

de

de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 14/11/2024